Tribunal: STF
Processo: HC 111412
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA (ARTS. 157, § 2º, I E II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. NULIDADES. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE NOVO WRIT NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR FALTAR-LHE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NO WRIT. LIMITAÇÃO INERENTE À VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando há ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado.



    2. A reavaliação das provas que conduziram à condenação trânsita não pode ser engendrada na via estreita do habeas corpus.



    3. In casu,



    a) o paciente fora condenado pelo Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Tocantins à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, I e II), e de quadrilha armada (CP, art. 288, § único), na forma do art. 69 do Código Penal. 



    b) A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido por intempestividade, e agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado ocorreu em 17.10.2007.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em habeas corpus, de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    5. A estreita via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos.



    6. In casu, o Agravante postula a apreciação da alegada falta de provas para a condenação, o que implicaria o reexame dos fatos e provas, pretensão inidônea em sede de habeas corpus.



    7. Agravo regimental desprovido.